Tribunal: TJSP
Processo: 1004805-06.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA MULTA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável a conversão da obrigação de fazer, em perdas e danos, ante a realização do procedimento cirúrgico reclamado pela

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA MULTA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável a conversão da obrigação de fazer, em perdas e danos, ante a realização do procedimento cirúrgico reclamado pela parte autora. 2. Multa pecuniária, corretamente excluída na origem, tendo em vista a inocorrência de descumprimento deliberado da obrigação judicial. 3. Cirurgia realizada no tempo razoável, sem a incidência de qualquer tipo de problema, prejuízo ou gravame à parte autora. 4. Objetivo principal do processo, alcançado, com pleno êxito, o que é suficiente para a rejeição da pretensão recursal. 5. Processo (ação de procedimento comum) julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004805-06.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25006
APELAÇÃO No 1004805-06.2018.8.26.0565
COMARCA: São Caetano do Sul
APELANTE: José Antônio Gonçalves (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Daniela Anholeto Valbão Pinheiro
Lima
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PERDAS E
DANOS
IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DA
MULTA
PECUNIÁRIA

IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável a conversão da
obrigação de fazer, em perdas e danos, ante a realização do
procedimento cirúrgico reclamado pela parte autora. 2.
Multa pecuniária, corretamente excluída na origem, tendo
em vista a inocorrência de descumprimento deliberado da
obrigação judicial. 3. Cirurgia realizada no tempo razoável,
sem a incidência de qualquer tipo de problema, prejuízo ou
gravame à parte autora. 4. Objetivo principal do processo,
alcançado, com pleno êxito, o que é suficiente para a
rejeição da pretensão recursal. 5. Processo (ação de
procedimento comum) julgado extinto, sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/15, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida,
ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 231/233, que julgou extinto o processo (ação de
procedimento comum), sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, IV, do CPC/15, objetivando a realização do procedimento
cirúrgico pretendido pela parte autora (Colocação de Stent). Em razão
da causalidade, a Fazenda Pública Estadual foi condenada ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no
valor de R$1.000,00.
A parte autora sustentou, em resumo, o seguinte: a)
o procedimento cirúrgico não foi realizado no prazo fixado
judicialmente; b) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; c)
recebimento da multa pecuniária, ante a delonga verificada no
cumprimento da r. decisão judicial.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos, sem reposta da parte
contrária.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando a realização do procedimento cirúrgico pretendido pela
parte autora (Colocação de Stent). E, a parte autora, por força da
antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, foi submetida à
cirurgia reclamada, sobrevindo o reconhecimento judicial da satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
da obrigação de fazer.
A insurgência recursal está restrita e limitada,
apenas e tão-somente, ao seguinte: a) conversão da obrigação de fazer
em perdas e danos; b) recebimento da multa pecuniária, ante a delonga
verificada no cumprimento da r. decisão judicial.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
autora.
Pois bem. É inviável a conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos, tendo em vista que a parte autora já foi
submetida ao procedimento cirúrgico postulado nos autos.
Ademais,
a
referida
multa
pecuniária
foi
corretamente excluída na origem, ante a inocorrência de inadimplemento
deliberado da r. obrigação judicial.
Outrossim, as dificuldades experimentadas pela ré
(problemas no equipamento destinado à colocação do Stent, a fls.
132/135 e 152), não impediram a realização da cirurgia, ainda em tempo
razoável, sem a incidência de qualquer tipo de problema, prejuízo ou
gravame à parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Finalmente, o principal objetivo do processo foi
alcançado com pleno êxito, cuja conclusão é suficiente para a rejeição da
pretensão recursal.
Portanto, a extinção do processo (ação de
procedimento comum), sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, IV, do CPC/15, era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator